Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-35.2014.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000971-35.2014.8.11.0091

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO
: DES. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO TROPALDI - CPF: 174.473.991-91 (AGRAVANTE), BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES - CPF: 788.664.809-91 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), RODRIGO TEIXEIRA BELLIO - CPF: 940.029.081-00 (ADVOGADO), JESUINO DE FARIAS - CPF: 503.455.671-53 (ADVOGADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), ELISANDRA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 202.684.518-26 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (AGRAVANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), ERALDO LISBOA DA SILVA - CPF: 313.409.974-87 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS LISBOA - CPF: 547.270.065-53 (AGRAVADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA CONHECER DO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR ANULADA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA CONHECER DO APELO.

1. A questão de não conhecimento do recurso deve ser entendida como condições de admissibilidade recursal. Residindo preliminar de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda em apreço, a questão deve melhor ser observada quando do julgamento pelo colegiado.

2. Se vencida a Relatora quanto a questão relativa à inovação recursal, reconhecida em decisão monocrática, anulada a decisão anterior, prejudicado esta incursionar sobre o aspecto meritório tratado em sede de agravo interno, devendo o processo retornar para as providências ulteriores cabíveis ao recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes pares,

Sebastião
Tropaldi
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão unipessoal em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais, apontou omissão e obscuridade no decisum, sob o argumento de que os Recorridos não eram terceiros interessados para figurarem no polo ativo da demanda, haja vista que adquiriram imóvel de origem duvidosa sem as devidas precauções.

Sustentou omissão quanto à participação do comprador do imóvel (Suetônio Paz), o qual figurou no polo passivo desta Ação. Alegou que, posteriormente, o Juiz a quo decretou a revelia do Suetônio Paz e, depois, acolheu suas alegações finais, o que não pode ser admitido.

Afirmou que quando os Recorridos adquiriram a propriedade, desde logo, contrataram seguranças para que ninguém invadisse, o que, a seu ver, demonstra que eles (Recorridos) tinham pleno conhecimento de que o negócio jurídico celebrado era de origem duvidosa e que o Recorrente iria retomar a posse do bem.

Destacou que os Recorridos não são terceiros interessados, bem como tentam de forma ardilosa obter o domínio do imóvel rural.

Enfatizou que o Recurso de Apelação devolve toda a matéria ao Tribunal de Justiça, de modo que a decisão foi omissa em deixar de apreciar o que foi por ele exposto.

Por fim, requereu o recebimento do Recurso de Embargos de Declaração com atribuição de efeitos modificativos, para julgar o Recurso de Apelação e decretar a nulidade da sentença.

Em 02/03/2023, considerando a nítida intenção do Recorrente em reformar a decisão unipessoal em atenção ao artigo 1.024, § 3.o, do Código de Processo Civil e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno.

Logo, determinei a intimação do Recorrente para, no prazo legal, complementar as razões de modo a ajustá-las de acordo com o artigo 1.021, § 1.o, do CPC, e a intimação do Recorrido para apresentar Contrarrazões ao Agravo Interno.

O Recorrente protocolizou a petição de Id. 163024153, no qual reitera as teses expostas nos Embargos de Declaração.

Os Agravados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar Contraminuta, consoante certidão de Id. 166354161.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Sebastião
Tropaldi
,

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da
Ação de Embargos de terceiro
julgou procedente o pedido formulado por
Eraldo Lisboa da Silva
e
Maria das Graças Lisboa

e os manteve na posse de imóvel rural denominado "Fazenda Epitácio"; de conseguinte, condenou Sebastião
Tropaldi
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, Sebastião
Tropaldi
sustentou, nas razões do Apelo, a intempestividade dos Embargos de terceiro, sob o argumento de que deveriam ter sido opostos até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão de Contrato n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, na qual foi determinada a retomada da posse do imóvel em seu favor.

Alegou, ainda, que "Suetônio" não é parte legitima para figurar no polo passivo dos Embargos de terceiro, vez que “
este é apenas parte vencida lá na Ação principal n.o 0000842-40.2008.8.11.0091 – Ação de Rescisão de Contrato c/c com Perdas e danos e Reintegração de Posse e, a sua participação no feito, teve intuito de apenas e tão somente criar embaraços, para que o oficial de justiça não cumprisse o mandado de Imissão na Posse
”.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença a fim de que fosse julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.

Sem contrarrazões, uma vez que os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Após, sobreveio decisão unipessoal, em que não conheci do Recurso de Apelação, em virtude da inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Eis os fundamentos adotados:

(...)

De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese, ressai dos autos que os Apelados opuseram de Embargos de terceiro em desfavor do Apelante Sebastião
Tropaldi
e de Suetônio Paz, sob a tese de que que são legítimos proprietários e possuidores de uma área de terras com 482,00ha (quatrocentos e oitenta e dois hectares), denominada "Fazenda Epitácio", situada no Município de Nova Monte Verde.

Aduziram que a área de terras foi adquirida de Suetônio Paz, mediante Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Os Embargantes/Apelados também alegaram que tomaram conhecimento de que a área rural era objeto de discussão judicial quando a Ação de Rescisão de Contrato c/c com Perdas e Danos e Reintegração de Posse n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, ajuizada por Sebastião
Tropaldi
em face de Suetônio Paz, já estava na fase de cumprimento de sentença.

Aduziram que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel desde 14/05/2005 e que, portanto, são terceiros de boa-fé e devem permanecer na área.

Ao analisar o feito, o Julgador de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinou a expedição de mandado de manutenção de posse e suspendeu o andamento do processo principal (n.o 0000842-40.2008.8.11.0091).

Citado, o Embargado Sebastião
Tropaldi
, ora Apelante, apresentou Contestação, na qual sustentou a ilegitimidade ativa dos Apelados para oporem os Embargos de terceiro. No mérito, alegou que os Embargantes/Recorridos agiram de má-fé, pois tinham conhecimento de que Suetônio Paz alienou o imóvel antes de quitar integralmente o preço.

No saneador foi decretada a revelia do Embargado Suetônio Paz, afastada a preliminar de ilegitimidade ativa e deferida a produção de prova pericial.

Após a juntada do Laudo Pericial, realizou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as partes envolvidas e as testemunhas.

Encerrada a instrução processual, o pedido formulado pelos Embargantes/Recorridos foi julgado procedente; logo, a decisão que concedeu a liminar foi mantida e os Apelados mantidos definitivamente na posse do imóvel objeto da lide.

Inconformado, o Recorrente sustenta a intempestividade dos Embargos de terceiro, sob o argumento de que deveriam ter sido opostos até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão de Contrato n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, na qual foi determinada a retomada da posse do imóvel em seu favor (do Apelante).

Alega, ainda, que Suetônio Paz não é parte legitima para figurar no polo passivo dos Embargos de terceiro, vez que “este é apenas parte vencida lá na Ação principal n.o 0000842-40.2008.8.11.0091 – Ação de Rescisão de Contrato c/c com Perdas e danos e Reintegração de Posse e, a sua participação no feito, teve intuito de apenas e tão somente criar embaraços, para que o oficial de justiça não cumprisse o mandado de Imissão na Posse”.

Desde logo é pertinente ressaltar que, à luz do artigo 342 do CPC, após o encarte da Contestação é lícito à parte Ré deduzir novas alegações apenas quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste caso,
é flagrante a inovação recursal
,

haja vista que as teses recursais trazidas pelo Apelante não foram levadas ao conhecimento do Juiz singular no momento em que lhe foi oportunizada a Contestação. E, sobretudo, porque as matérias deduzidas não se enquadram no rol do artigo 342 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA AÇÃO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL
– IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SUSCITADA TÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGANTES NÃO SÃO PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO – LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR EM PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674, § 1o, CPC – TERCEIRO PROTEGIDO AINDA QUE O IMÓVEL NÃO POSSUA REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – EMBARGANTES QUE COMPROVARAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição.
Precedentes. Nos termos do artigo 293 do CPC, a impugnação ao valor da causa é matéria a ser questionada em sede de preliminar na contestação, sob pena da sua ausência acarretar preclusão consumativa. “É cabível a oposição de embargos de
terceiros baseado
na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ. (...)” (N.U 0001851-70.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018). Uma vez comprovado que os terceiros embargantes firmaram contrato de promessa de compra e venda do imóvel penhorado, do qual detém a posse, de forma mansa e pacífica, bem como evidenciada a inexistência de registro da penhora recaída sobre o referido bem ao tempo da aquisição, além de estar ausente qualquer evidência ou mesmo indícios de fraude, ainda que não realizado o respectivo registro em Cartório, não subsiste a constrição judicial do bem dos adquirentes de boa-fé. Precedentes. (TJMT 00089736220138110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020). (sem grifos no original)

EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A alegada intempestividade dos embargos de terceiro não foi suscitada em primeira instância, não tendo sido objeto da sentença. Assim, o exame da matéria é absolutamente impertinente, seja porque não foi impugnada no momento oportuno, seja porque se trata de inovação recursal, o que viola o duplo grau de jurisdição.
2. Ainda que assim não fosse, não há se falar em intempestividade, já que, não tendo a embargante, cônjuge do executado, sido devidamente intimada dos atos de constrição do imóvel, o prazo de 05 dias previsto no art. 1.048 do CPC não pode ser contado a partir da arrematação. (TRF-4 - AC: 50236805720174049999 5023680-57.2017.404.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 31/05/2017, PRIMEIRA TURMA). (sem grifos no original)

De mais a mais, não há falar em intempestividade dos Embargos, já que os Apelados opuseram os Embargos de terceiro tão logo que tomaram conhecimento do cumprimento de sentença da Ação de Rescisão de Contrato n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, ou seja, antes mesmo do prazo de 05 (cinco) dias disposto no artigo 1.048 do CPC/73, vigente à época.

Feitas essas considerações, com fundamento do art. 932, III, do
CPC,
não
conheço do recurso.
(...)

Irresignado, Sebastião
Tropaldi
opôs Recurso de Embargos de Declaração, a fim de que o Recurso de Apelação fosse conhecido e provido.

Os
Aclaratórios
visavam nitidamente a alteração da conclusão da decisão unipessoal, razão pela qual o Recurso foi recebido como Agravo Interno.

Na ocasião, nos termos do artigo 1.024, § 3.o, do Código de Processo Civil, determinei a complementação das razões do Recurso, no prazo legal, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1.o, da Lei de Ritos.

O Recorrente se manifestou na petição de Id. 163024153 e alegou que não haveria necessidade de complementar as razões recursais.

Nesse sentido, colaciono o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RAZÕES NÃO APROVEITADA PELA PARTE RECORRENTE. IRRESIGNAÇÃO INTERNA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE PERMITIRIAM A REVALORAÇÃO PROBATÓRIA PRTETENDIDA. INAFASTABILIDADE DO ÓBICE PROCLAMADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Tendo a parte embargante sido intimada para a complementação das razões, a fim de seu recurso integrador ser recebido como agravo interno, o desatendimento dessa determinação enseja o julgamento do recurso convertido no estado e com as razões inicialmente lançadas.
(...) 3. Embargos de declaração do particular recebidos como agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
EDcl
no
AREsp
: 1858046 CE 2021/0078081-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022) (sem destaque no original)

Assim, considerando que o Recorrente deixou de ajustar suas razões recursais ante a determinação de que os Embargos de Declaração seriam convertidos em Agravo Interno; tal circunstância impõe que seja o Recurso Integrativo recebido e julgado como Agravo Interno, com as razões inicialmente apresentadas.

Na hipótese, quanto as irresignações do Agravante sobre a intempestividade dos Embargos de terceiro e da ilegitimidade de Suetônio Paz para figurar no polo passivo da demanda, não merecem prosperar, isso porque, as matérias sequer foram levadas ao conhecimento do Juiz
a quo
no momento em que lhe foi oportunizado.

Denota-se, com isso, que a alegação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede o conhecimento dessas matérias, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Em outros termos, ao julgar o Recurso de Apelação, não pode o Tribunal de Justiça analisar pedidos que não foram dirigidos ao Juízo a quo, excetuadas as matérias cognoscíveis de ofício, pois isto resultaria em inaceitável modificação e/ou ampliação do objeto da ação em grau recursal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - RAZÕES RECURSAIS - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SERVIDÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. - Não compete ao Tribunal analisar pedidos que não foram dirigidos ao Juízo a quo, excetuadas as matérias cognoscíveis de ofício, pois isto resultaria em inaceitável modificação e/ou ampliação do objeto da ação em grau recursal -
Constatado que o objeto da apelação extrapola os limites demarcados na inicial do mandado de segurança, resta configura a inovação recursal, o que obsta a análise do apelo.
(TJ-MG - AGT: 10000160156907004 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) (sem grifos no original)

Por fim, ressalto que os Agravados opuseram os Embargos de terceiro assim que tiveram ciência do cumprimento de sentença da Ação de Rescisão de Contrato n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, ou seja, antes mesmo do prazo de 05 (cinco) dias disposto no artigo 1.048 do CPC/73, vigente à época.

Ante o exposto,
nego provimento

ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Este processo possui uma peculiaridade, porque os embargos de terceiros foram opostos pela pessoa que adquiriu o imóvel do réu da ação principal, o Sr.
Suetonio
Paz.

Assim, temos a figura jurídica prevista no CPC, no antigo art. 42, § 3o, atualmente, art. 109, § 3o do Novo Código, que é a aquisição de coisa litigiosa.

Portanto, peço vista dos autos, porque, ainda que não tenha sido suscitada a coisa litigiosa, é preciso checar se foi ou não levantada essa questão, porque a parte recorrente alega a ilegitimidade da parte autora dos embargos de terceiros e, como se trata de condições de procedibilidade da ação, pode ser arguida em qualquer fase processual.

Peço vista dos autos para melhor análise.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CLEBER DA SILVA CAMARGO
,
OAB
/
MT

15211-O:

Boa tarde, sou advogado do agravante, o Sr. Sebastião
Tropaldi
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Doutor Cleber,

Quanto à questão de fato, confirma que o terceiro embargante seria adquirente do imóvel de quem litigava com o autor da ação principal?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Pela ordem, senhora desembargadora, a questão suscitada aqui é apenas a intempestividade dos embargos de terceiro, e essa matéria ainda não foi apreciada no primeiro grau.

Somente por isso que não conheci do apelo, ou seja, não me ative a matéria de fundo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhora Relatora,

Além de alegar a intempestividade dos embargos de terceiro, a parte também alegou que seria parte ativa ilegítima o terceiro embargante. São duas teses.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Primeiro analisa-se a tempestividade, uma vez não ultrapassada, não há motivo para verificar a ilegitimidade.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Desa. Clarice Claudino da Silva,

Os embargos de terceiro já foram julgados, a última possibilidade de reverter o julgado é a apelação. O juiz não apreciará, pois já exauriu a análise da tese em primeiro grau.

Por isso, vejo com muita dificuldade quando se julga monocraticamente, pois vem somente o agravo regimental.

O que se pediu na apelação, além da intempestividade dos embargos de terceiro, foi a ilegitimidade da parte autora, porque este terceiro embargante teria adquirido o imóvel que era objeto do litígio da ação principal, portanto, não seria terceiro, mas sucessor adquirente, caindo na vedação do art. 109 do CPC, de que a sentença na ação originária estende seus efeitos ao adquirente.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo pedido de vista dos autos.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CLEBER DA SILVA CAMARGO, OAB/MT 15211-O:

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Vossa excelência pediu vista dos autos, e este caso, é um caso de “arapuca jurídica” para tomar a fazenda do Senhor Sebastião
Tropaldi
.

Em Mato Grosso é corriqueiro esse negócio; um compra a fazenda com prazo de seis meses, passa para outro, para a pessoa entrar com embargos de terceiros. Isso não existe!

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Dr. Cleber da Silva Camargo, o senhor já fez a sua sustentação oral.

Somente pedi vista para analisar os limites do pedido recursal, se realmente essa tese foi levantada e, se é o caso de adquirente de coisa litigiosa.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CLEBER DA SILVA CAMARGO, OAB/MT 15211-O:

A ilegitimidade é questão de ordem pública, assim pode ser alegada em qualquer grau e jurisdição. Tanto a ilegitimidade ativa, como a passiva. Agora, o pessoal da assessoria da Dra. Clarice não está lendo!

Se esse processo subir ao STJ, será totalmente anulado, porque foi admitida participação de pessoa que não era parte legítima passiva e tem a intempestividade dos embargos.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SEBASTIAO TROPALDI
contra a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante, que não conheceu do recurso por inovação recursal e manteve a sentença de procedência dos
Embargos de Terceiro
opostos pelos agravados
MARIA DAS GRACAS LISBOA e ERALDO LISBOA DA SILVA
, a fim de mantê-los na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Epitácio", condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 31/05/2023, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Apesar do entendimento da eminente relatora quanto à ocorrência de inovação recursal em relação à alegação de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda, verifica-se da impugnação aos embargos de terceiro constante no ID 146094182 - Pág. 82/91 que o embargado/apelante/agravante suscitou a preliminar de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda, por não serem terceiros de boa-fé, sob a alegação de que tinham ciência de que o imóvel era litigioso.

De se destacar que tal questão foi, inclusive, refutada pelos embargantes, ao se manifestarem sobre a citada impugnação, os quais reafirmaram a condição de terceiros possuidores do imóvel (ID 146094182 - Pág. 105).

Ainda se assim não fosse, a ilegitimidade de parte, por se tratar de pressuposto de constituição e regular tramitação processual, pode ser cognoscível a qualquer momento e em qualquer fase pelo julgador, nos termos do artigo 485, inciso IV, § 3o, do CPC/15.

Logo, pedindo vênia à eminente relatora, passo a analisar tal questionamento.

Com efeito, um dos requisitos para a oposição de embargos de terceiro é a desvinculação da parte ativa/embargante para com os polos da lide principal, isto é, pessoa que não está relacionada com os litigantes, o que justifica a propositura de uma medida em apartado para tratar especificamente do direito arguido pelo terceiro, conforme dispõe o artigo 674 do CPC/15:

“
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

No caso, constata-se que os embargantes adquiriram o imóvel do requerido da ação principal (ID 146094180 - Pág. 31/34), razão pela qual não podem ser considerados terceiros e, via de consequência, figurarem no polo ativo da ação originária.

Por se tratar a
parte apelada/embargante de sucessora adquirente do imóvel objeto da lide
, prospera a alegação de ilegitimidade ativa para opor os embargos de terceiro, pois na hipótese, falta-lhe um dos pressupostos processuais ou das condições da ação.

Nesse contexto, aliás, insta salientar que os sucessores da coisa litigiosa não poderão ser considerados terceiros legitimados para opor embargos de terceiro,
conforme dispõe expressamente o artigo 109, § 3o, do CPC/15 (antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73)
:

“
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3o Estendem -se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
. ”
Grifei.

Desta forma, não pode os apelados defenderem em embargos de terceiro a posse e propriedade do bem cuja origem advém diretamente da parte no processo principal, por não possuírem legitimidade ativa.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de embargos de
terceiro opostos
por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4. O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente. 6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. 7. Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia. 8. Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade. 9. Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe
06/12/2018). Grifei.

Aliás, no mesmo sentido já decidiu esta Câmara, em voto de minha relatoria, consoante se verifica abaixo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EMBARGOS
DE TERCEIROS - SUCESSOR DA COISA LITIGIOSA - ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - INTEMPETIVIDADE DA AÇÃO NA ORIGEM -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO - § 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15 – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "AD QUEM" DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO – AÇÃO EXTINTA.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição.

Assim, diante do que prevê o § 3o do artigo 485 do CPC/15, o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem" de ofício, quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro.

Por se tratar a parte agravada de sucessora dos herdeiros da parte que figura na ação possessória, não há como considerá-la terceira, o que a torna parte ilegítima ativamente para opor os embargos de terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação, consoante expressa previsão do artigo 109, § 3o, do CPC/15 (antigo § 3o do artigo 42 do CPC/73).

Não há ofensa ao artigo 10 do CPC/15 na extinção de ofício dos embargos de terceiros na origem neste agravo de instrumento se a liminar recursal instou a parte agravada quanto a essa
possibilidade
.-
”

Desta feita,
diante da flagrante
ilegitimidade ativa dos apelados, a reforma da sentença para extinguir os Embargos de Terceiros sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora
para dar provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar extintos os Embargos de Terceiro, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, qual a conclusão de vossa excelência?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes,

Enfrentei a matéria do apelo, por isso pergunto se há necessidade de voltar os autos à relatora. Aplico ao caso o art. 109, §3o, antigo art. 42 do CPC, que dispõe:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Então, a pessoa que adquiriu o bem litigioso sofre as consequências da sentença proferida entre as partes originárias, assim não teria a condição de legitimidade como terceiro para discutir essa matéria.

Portanto, reconheço a ilegitimidade de parte, não sei se vossa excelência prefere retornar o processo à eminente relatora, caso entenda pelo conhecimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
e Desa. Clarice Claudino da Silva, se a eminente relatora não conheceu do recurso de apelação por inovação recursal. Essa matéria foi tratada no recurso e ela não apreciou?

Desa. Clarice Claudino da Silva, vossa excelência apreciou a matéria?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

A relatora entendeu que não foi discutida a matéria anteriormente, por isso seria inovação recursal. Esse é o ponto de divergência.

Além disso, ainda que não tivesse sido debatida anteriormente, ainda assim, com a devida vênia à relatora, também tenho o entendimento de que, por se tratar de pressuposto de regular tramitação, a matéria pode ser conhecida em qualquer fase.

São dois pontos que me levaram a enfrentar o mérito da apelação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Essa questão foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

A matéria foi arguida na impugnação aos embargos de terceiro, sob a alegação de que não são parte legítima para figurar no polo passivo, ainda foi refutada em primeiro grau em relação a essa impugnação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

O juiz não decidiu?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho, não tenho esse detalhe.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Hoje, até as questões de ordem púbica, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são passíveis de preclusão. Neste caso, julgaria o processo e mais tarde resolveria através de uma ação rescisória.

Peço vênia a vossa excelência, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, e acompanho o voto da relatora, por entender que realmente, neste caso, trata-se de uma inovação recursal.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho, foi discutida a matéria em primeiro grau.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, se foi discutida em primeiro grau, está preclusa a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho, não está preclusa, pois foi objeto de apelação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desa. Clarice Claudino da Silva, vossa excelência poderia esclarecer?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

“(...)
o Julgador de primeiro grau deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinou a expedição de mandado de manutenção de posse e suspendeu o andamento do processo principal (n.o 0000842-40.2008.8.11.0091).

Citado, o Embargado Sebastião
Tropaldi
, ora Apelante, apresentou Contestação, na qual sustentou a ilegitimidade ativa dos Apelados para oporem os Embargos de terceiro. No mérito, alegou que os Embargantes/Recorridos agiram de má-fé, pois tinham conhecimento de que Suetônio Paz alienou o imóvel antes de quitar integralmente o preço.

No saneador foi decretada a revelia do Embargado Suetônio Paz, afastada a preliminar de ilegitimidade ativa e deferida a produção de prova pericial.

Após a juntada do Laudo Pericial, realizou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as partes envolvidas e as testemunhas.

Encerrada a instrução processual, o pedido formulado pelos Embargantes/Recorridos foi julgado procedente; logo, a decisão que concedeu a liminar foi mantida e os Apelados mantidos definitivamente na posse do imóvel objeto da lide.

Inconformado, o Recorrente sustenta a intempestividade dos Embargos de terceiro, sob o argumento de que deveriam ter sido opostos até o trânsito em julgado da Ação de Rescisão de Contrato n.o 0000842-40.2008.8.11.0091, na qual foi determinada a retomada da posse do imóvel em seu favor (do Apelante).

Alega, ainda, que Suetônio Paz não é parte legitima para figurar no polo passivo dos Embargos de terceiro, vez que “este é apenas parte vencida lá na Ação principal n.o 0000842-40.2008.8.11.0091 – Ação de Rescisão de Contrato c/c com Perdas e danos e Reintegração de Posse e, a sua participação no feito, teve intuito de apenas e tão somente criar embaraços, para que o oficial de justiça não cumprisse o mandado de Imissão na Posse”.

Desde logo é pertinente ressaltar que, à luz do artigo 342 do CPC, após o encarte da Contestação é lícito à parte Ré deduzir novas alegações apenas quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste caso,
é flagrante a inovação recursal
,

haja vista que as teses recursais trazidas pelo Apelante não foram levadas ao conhecimento do Juiz singular no momento em que lhe foi oportunizada a Contestação. E, sobretudo, porque as matérias deduzidas não se enquadram no rol do artigo 342 do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Irresignado, Sebastião
Tropaldi
opôs Recurso de Embargos de Declaração, a fim de que o Recurso de Apelação fosse conhecido e provido.

Os
Aclaratórios
visavam nitidamente a alteração da conclusão da decisão unipessoal, razão pela qual o Recurso foi recebido como Agravo Interno.

Na ocasião, nos termos do artigo 1.024, § 3.o, do Código de Processo Civil, determinei a complementação das razões do Recurso, no prazo legal, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1.o, da Lei de Ritos.

O Recorrente se manifestou na petição de Id. 163024153 e alegou que não haveria necessidade de complementar as razões recursais.

(...)

Denota-se, com isso, que a alegação nasceu tão somente após o julgamento da causa, o que torna evidente a ocorrência de
inovação recursal
, e impede o conhecimento dessas matérias, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Em outros termos, ao julgar o Recurso de Apelação, não pode o Tribunal de Justiça analisar pedidos que não foram dirigidos ao Juízo a quo, excetuadas as matérias cognoscíveis de ofício, pois isto resultaria em inaceitável modificação e/ou ampliação do objeto da ação em grau recursal.
”

Então, o ponto que é alvo da inovação é a intempestividade dos embargos de terceiro e a ilegitimidade de Suetônio, não é apenas a ilegitimidade.

Essa questão da intempestividade é a primeira que aparece nas razões, foi ela que me levou a negar provimento ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Colenda Câmara.

Nos autos do agravo interno manejado por SEBASTIÃO TROPALDI contra decisão monocrática proferida pela eminente Relatora, figurando como agravados MARIA DAS GRAÇAS LISBOA e ERALDO LISBOA DA SILVA, todos identificados nos autos, o recurso não foi conhecido, por, ao seu entendimento, entendeu ser inovação recursal. De outro lado, a eminente primeira vogal, fazendo suas razões, divergiu daquele entendimento e, neste viés, conheceu e proveu o recurso para reformar a sentença monocrática e, por consequência, inverter o ônus de sucumbência.

Pois bem.

A questão de não conhecimento do recurso deve ser entendida como condições de admissibilidade recursal.
Este é o limite que deve ser visto em sede do recurso de agravo interno.

No caso em apreço, esta é a questão que deve ser apreciada. Se vencedora a Relatora, por maioria, terminado está o julgamento. Entretanto, se vencedora a primeira vogal, admitido
esta
a inexistência de violação do princípio da dialeticidade e, por consequência, cumpridos os requisitos recursais estabelecidos pelo artigo 1.010, inciso II do Código de Processo Civil, isto e, a exposição do fato e do direito.

Neste viés, analisando o processo, com a devida vênia do posicionamento adotado pela eminente Relatora quando não conheceu do recurso, convirjo com o posicionamento adotado pela primeira vogal. Isto porque, conquanto não seja um primor a peça processual, conforme ID-146094182, pag. 82/91, reside à preliminar de ilegitimidade dos embargantes para figurarem no polo ativo da demanda em apreço e esta deve ser apreciada.

Entretanto, formalmente, reconhecendo a questão da admissibilidade recursal, condições do recurso, aspecto meramente de natureza formal, aqui residiu o limite tratado ao nível do recurso de agravo interno.

E, nesta oportunidade, tendo convergido pelo voto proferido pela eminente primeira vogal, em primeiro aspecto, o processo deve retornar a eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva para a apreciação do recurso em sessão futura.

E, naquela oportunidade, após a manifestação da Relatora, o recurso terá seu prosseguimento regular colhendo os demais votos faltantes.

É como voto
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e acompanho o voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao Agravo Interno e conhecer do Recurso de Apelação, para julgamento meritório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023